Tribunal: TJDFT
Processo: 0708223-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0708223-31.2020.8.07.0000 Paciente: HERIVELTO OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de HERIVELTO OLIVEIRA DA SILVA, no qual aponta como autoridade coaotora o Juízo da 2a Vara Criminal de Santa Maria, que decretou a prisão preventiva do Paciente. Informa o Impetrante que em 02/04/2020, em razão de notícia recebida da prisão do paciente Herivelto Oliveira da Silva, ocorrida no dia 13/03/2020, notícia essa dada pela mãe dele, a Sra. Edna Lima de Oliveira, ingressou com Petição de ID n. 15427387 no processo n. 0704303-53.2019.8.07, que tramita perante esta Turma Criminal, uma vez que este é o único processo penal no qual se tem notícia de que o paciente é réu. Alega que a ordem de prisão não foi cumprida no decorrer do processo, bem como foi desconsiderada quando da prolação de sentença, a qual além de fixar o regime semiaberto também não determinou o cumprimento provisório da pena, o que retirou o fundamento de validade da prisão preventiva. É o relatório. Decido. Registro que esta Turma, quando do julgamento da Apelação Criminal em que o Paciente responde pela prática do crime previsto no art. 157, §2o, inciso II e §2o-A, inciso I do Código Penal (roubo duplamente circunstanciado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo), deu provimento ao recurso do Ministério Público para redimensionar a pena para 07(sete) anos e 06(seis) meses, no regime semiaberto. Portanto, HERIVELTO agora está preso por decisão da 2a. Turma Criminal do TJDFT e, muito embora tenha sido beneficiado em crime hediondo com o regime inicial semiaberto, este é para o início do cumprimento de sua pena; e não autorização para a sua liberdade, devendo, a Defensoria Pública, se assim entender, ingressar com recursos adequados contra este último ato do Tribunal. Nego seguimento a presente Ordem. P.R.I. Brasília, 14 de abril de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator